Tribunal: TJES
Processo: 5009413-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009413-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTINA HARCKBART AHNERT FREITAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTENDIMENTO DO STJ. MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA (REEQUILÍBRIO FISCAL). TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO STF (ADI Nº 5.606). NORMA QUE POSTERGOU, E NÃO SUPRIMIU, O DIREITO AO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PELO ENTE PÚBLICO DA MANUTENÇÃO DO DESEQUILÍBRIO FISCAL A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DEVER DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por servidora pública em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de Promoção Funcional de 2016, referentes ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019. O Juízo
a quo
reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito. A autora interpôs Recurso Inominado.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Afastada a prejudicial de mérito, com base no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a impetração de Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que só volta a correr após o trânsito em julgado do
writ
coletivo (no caso, o MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000).

A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções, vinculando-os ao reequilíbrio da gestão fiscal do Poder.

Embora o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI nº 5.606, tenha declarado a constitucionalidade da referida Lei, por entender que a norma não violou direito adquirido nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos, a suspensão possui caráter temporário, postergando, e não suprimindo, o direito ao recebimento das verbas.

O Recorrido (Estado do Espírito Santo) não demonstrou nos autos, mediante prova documental, a subsistência da condição suspensiva, ou seja, a continuidade do desequilíbrio da gestão fiscal que justificasse a suspensão do pagamento das verbas retroativas.

Configurado o direito ao reajuste financeiro retroativo em razão da Promoção Funcional de 2016, devidamente implementada, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias no período postulado.

III. DISPOSITIVO

CONHECER do Recurso Inominado e DAR-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 1º de julho de 2016 e 07 de novembro de 2016, acrescidas de juros e correção monetária na forma da lei. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017);

STF, ADI nº 5.606, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2018, DJE de 23/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009413-08.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CHRISTINA HARCKBART AHNERT

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA.
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTENDIMENTO DO STJ. MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA (REEQUILÍBRIO FISCAL). TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO STF (ADI Nº 5.606). NORMA QUE POSTERGOU, E NÃO SUPRIMIU, O DIREITO AO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PELO ENTE PÚBLICO DA MANUTENÇÃO DO DESEQUILÍBRIO FISCAL A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DEVER DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por servidora pública em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de Promoção Funcional de 2016, referentes ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019. O Juízo
a quo
reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito. A autora interpôs Recurso Inominado.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Afastada a prejudicial de mérito, com base no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a impetração de Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que só volta a correr após o trânsito em julgado do
writ
coletivo (no caso, o MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000).

A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções, vinculando-os ao reequilíbrio da gestão fiscal do Poder.

Embora o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI nº 5.606, tenha declarado a constitucionalidade da referida Lei, por entender que a norma não violou direito adquirido nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos, a suspensão possui caráter temporário, postergando, e não suprimindo, o direito ao recebimento das verbas.

O Recorrido (Estado do Espírito Santo) não demonstrou nos autos, mediante prova documental, a subsistência da condição suspensiva, ou seja, a continuidade do desequilíbrio da gestão fiscal que justificasse a suspensão do pagamento das verbas retroativas.

Configurado o direito ao reajuste financeiro retroativo em razão da Promoção Funcional de 2016, devidamente implementada, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias no período postulado.

III. DISPOSITIVO

CONHECER do Recurso Inominado e DAR-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 1º de julho de 2016 e 07 de novembro de 2016, acrescidas de juros e correção monetária na forma da lei. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017);

STF, ADI nº 5.606, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2018, DJE de 23/10/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
, proposta por
CHRISTINA HARCKBART AHNERT
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual postula a condenação do requerido ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes à promoção de 2016.

O juízo sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em data anterior a 26/03/2019, e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em sede de Recurso Inominado (IDs 11544355 e 11544372), a autora alega, primeiramente, a nulidade da intimação da sentença, pois não foi observada a solicitação expressa de intimação exclusiva em nome da advogada, o que configura nulidade, nos termos do CPC. Em segundo lugar, contesta a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a impetração do Mandado de Segurança Coletivo (MSC) interrompeu o prazo prescricional, que só voltaria a correr após o trânsito em julgado do
writ
, permitindo a cobrança do quinquênio anterior ao MSC.

Além disso, argumenta que a Lei Estadual nº 10.470/2015 impôs uma condição suspensiva (o reequilíbrio fiscal), suspendendo, por consequência, a fluência do prazo prescricional até agosto de 2019, data da incorporação dos valores. Por fim, defende a possibilidade de manejo da ação de cobrança, citando precedentes do TJES que indicam a via ordinária como o meio adequado para buscar as diferenças remuneratórias não incluídas no título executivo do MSC, e jurisprudência do STJ que reafirma a legitimidade individual dos servidores, requerendo, em observância à primazia do julgamento do mérito, que se julgue procedente o pedido autoral.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante à prejudicial de mérito, adoto o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, o qual apenas volta a correr após o trânsito em julgado da respectiva ação coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no REsp 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021; e AgInt no REsp 1906352/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.3.2021. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Destarte,
afasto o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição
da pretensão autoral, considerando a interrupção do prazo prescricional durante o julgamento do Mandado de Segurança n° 0036097-44.2016.8.08.0000. Por conseguinte, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia diz respeito ao recebimento, pela Recorrente, do reajuste salarial decorrente da Promoção Funcional de 2016, correlato ao período de 08/11/2016 (data posterior à impetração do mandado de segurança) a agosto de 2019 (mês anterior à incorporação da promoção).

Nesse âmbito, a Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal,
in verbis
:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessarte, em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, uma vez que não violou direito adquirido e tampouco o princípio da irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, importa destacar que a norma não impossibilita o pagamento de verbas retroativas, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. Nesse sentido, não houve a supressão de direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

In casu
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Nesse sentido, conforme Ato n° 476/2017, a Recorrente recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento do correlato reajuste financeiro retroativo.

Para mais, o Recorrido não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o Recorrido não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para a Recorrente das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

O presente entendimento encontra-se em consonância com precedentes da presente Turma Recursal – Recurso Inominado n°

0000382-22.2020.8.08.0057, de minha relatoria, ocorrido em 22/03/2024; bem como da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo – Recurso Inominado n° 5013542-61.2021.8.08.0035, ocorrido em 02/11/2022 e Recurso Inominado n° 5001239-42.2021.8.08.0026, ocorrido em 1925/11/2022, ambos de relatoria do Dr. Grecio Nogueira Gregio.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
afastar o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição, julgando procedentes os pedidos autorais
, de forma a
condenar
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento para a autora das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 1º de julho de 2016 e 07 de novembro de 2016, acrescidas de juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança (a contar da citação) e atualização monetária pelo IPCA-E (a contar de cada vencimento), até o dia 08/12/2021 e, após essa data, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para reconhecer a prescrição das prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação individual de cobrança. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.